Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-37.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019024-37.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO - CPF: 068.580.901-34 (EMBARGANTE), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ELMO LEITZKE - CPF: 019.619.429-68 (EMBARGADO), JERSON LOMAR LEITZKE - CPF: 761.292.769-15 (EMBARGADO), REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE - CPF: 798.848.061-87 (EMBARGADO), JERRY LUCAS LEITZKE - CPF: 488.527.911-91 (EMBARGADO), PRISCILLA VIEIRA LEITZKE - CPF: 631.777.571-00 (EMBARGADO), MIRTES ENI LEITZKE GROTTA - CPF: 620.954.981-00 (EMBARGADO), ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (EMBARGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA PARA JUNTAR COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM IMÓVEL E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM (ARTS. 1.227, 1.228 C/C 1.245 CC/02) – BASTANTE PROBLEMÁTICAS E CONTROVERSAS AS QUESTÕES REGISTRAIS QUE REVOLVEM O BEM IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA – PREMENTE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL – NÃO SERVE A DEMANDA REIVINDICATÓRIA COMO JUSTIFICATIVA PARA ATROPELO E SOLUÇÃO À TODAS CONTROVÉRSIAS REGISTRAIS – PROCURAÇÃO
AD NEGOTIA
NÃO LEGITIMA AUTOMATICAMENTE À ATUAR EM JUÍZO DE OUTREM

– NECESSIDADE DE REGULAR OUTORGA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL – PREMENTE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA – ESCORREITA EXTINÇÃO SE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019024-37.2021.8.11.0015

EMBARGANTE:

JOÃO BAPTISTA DE AZEVEDO

EMBARGADOS:

ELMO LEITZKE e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Nas razões da peça de Id. 214124155, a parte embargante aduz haver omissão e contradição no acórdão embargado,
“uma vez que, não dispôs o texto legal que embasou o referido acórdão, nem tampouco, houve manifestação quanto aos dispositivos legais e demais julgados pela Corte Superior (STJ) no que tange ao recurso de apelação, em especial, com relação: a) Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no 2º Serviço Notarial de Rosário Oeste/MT, na data de 22/10/2003 sob as folhas nº 87 e 88 do Livro 26, outorgando ao Embargante o direito de adquirir propriedade; b) Procuração Pública contendo poderes ilimitado sobre o imóvel sub judice, outorgando poderes ao Embargante de perseguir a coisa “jus persequendi”, de modo que os demais poderes inerentes ao imóvel e a pessoa dos titulares, inclusive de maneira expressa dão lhe o direito de propor a AÇÃO cabível sobre o imóvel em comento”
(sic).

Assevera que
“os instrumentos apresentados a lide demonstram a plena legitimidade do Autor em representar os titulares do direito do imóvel, e seu direito sobre o domínio, inclusive com diversos entendimentos nesse sentido prolatados pelos Tribunais Superiores, eis que procuração pública outorgou poderes ao Embargante de perseguir a coisa “jus persequendi”, de modo que os demais poderes inerentes ao imóvel e a pessoa dos titulares também lhe fora outorgado, conforme muito bem pode ser observado na procuração, inclusive enfatiza-se no instrumento de mandado o poder expresso de DOMÍNIO, POSSE E AÇÃO e responder pela EVICÇÃO sobre o bem imóvel, bem como poderes para vender o imóvel para que lhe convier pelo preço e condições que o Embargado estabelecer e assinar quaisquer instrumentos, podendo estes serem públicos ou particulares, não se aplicando o entendimento adotado por esta Corte, eis que não se trata de uma simples procuração “ad negotia” e sim de procuração equivalente a “im rem propriam” com poderes específicos de atuação e representação sobre o domínio do imóvel, TANTO É que o Embargante já ajuizou diversas ações perante o Poder Judiciária, na qualidade de titular do direito e detentor de plenos poderes”
(sic).

Apresenta prequestionamentos.

Pede que
“seja recebido e ACOLHIDO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO, para que o Egrégio Tribunal reconheça a omissão e contradição com relação ao caso em tela, bem como, se manifeste sobre os dispositivos legais e constitucionais violados, a fim de permitir a interposição de recurso aos Tribunais Superiores”
(sic).

Pugna alternativamente
“como medida alternativa, se for de entendimento de Vossas Excelências, tem como ato processual prudente e satisfatório para não se manter a sentença de extinção da presente ação sem resolução de mérito, o chamamento das partes titulares do imóvel Sr. José Fernando de Queiroz e sua esposa Sra. Selma de Oliveira Correia Queiroz a responder a lide nos termos do disposto no Art. 125 do CPC”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 215536671, aduzindo a ausência da alegada omissão e correção do julgado. Pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA PARA JUNTAR COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM IMÓVEL E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM (ARTS. 1.227, 1.228 C/C 1.245 CC/02) – BASTANTE PROBLEMÁTICAS E CONTROVERSAS AS QUESTÕES REGISTRAIS QUE REVOLVEM O BEM IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA – PREMENTE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL – NÃO SERVE A DEMANDA REIVINDICATÓRIA COMO JUSTIFICATIVA PARA ATROPELO E SOLUÇÃO À TODAS CONTROVÉRSIAS REGISTRAIS – PROCURAÇÃO AD NEGOTIA NÃO LEGITIMA AUTOMATICAMETE À ATUAR EM JUÍZO DE OUTREM – NECESSIDADE DE REGULAR OUTORGA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL – PREMENTE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA – ESCORREITA EXTINÇÃO SE MÉRITO –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

Apesar de regularmente intimado para promover emenda à inicial juntando cópia da matrícula do bem imóvel objeto da demanda, demonstrando a necessária propriedade registral do bem (arts. 1.227, 1.228 c/c 1.245 CC/02), não cumpriu a referida determinação, o que deu ensejo ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Não prospera a intenção de comprovação da necessária titularidade do bem mediante escritura pública e procuração, isso porque, conforme determina a Lei, somente é juridicamente proprietário quem possui o devido registro do título translativo de propriedade na matrícula imobiliária do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245, § 1° do CC/02).

Os diversos entraves jurídicos, administrativos e burocráticos aduzidos pela parte autora apelante como impeditivos da regularização registral devem ser previamente solucionados nas searas jurídicas adequadas para, somente após isso, com a devida regularização registral, ser intentada a demanda reivindicatória, mormente porque bastante problemáticas e controversas as questões registrais que revolvem o bem imóvel objeto da demanda, não servindo a demanda reivindicatória, por si só, como justificativa para atropelo e solução à todas estas controvérsias registrais.

Não tendo a parte autora apresentado documento fundamental para regular processamento da demanda quando instada a emendar a inicial, é caso de manter a sentença que indeferiu a exordial, julgando extinta a ação sem resolução de mérito.

O recorrente não cumpriu a escorreita determinação de emenda pendente para “que apresentasse o instrumento de mandato em nome de José Fernando de Queiroz e Selma de Oliveira Correia Queiroz, assinado pelos outorgantes, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos da decisão do id n.º 115319509, proferida em 17/04/2023”, o que reforça a regularidade do indeferimento da inicial, mormente porque “a procuração por instrumento público do id n.º 88443014 não confere ao requerente poderes específicos para propor ação judicial e para constituir advogado em nome dos proprietários do imóvel”, o que é premente para regularização da representação processual e regular processamento da demanda.

Recurso desprovido. Sentença mantida.
”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, descabida a intenção de chamamento
“das partes titulares do imóvel Sr. José Fernando de Queiroz e sua esposa Sra. Selma de Oliveira Correia Queiroz a responder a lide nos termos do disposto no Art. 125 do CPC”
, já que tal insurgência não foi sustentada em seara de apelo, tratando-se de patente e malfadada inovação recursal em seara de embargos de declaração.

De outra feita, no que toca aos demais argumentos, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos requisitos da petição inicial, assim dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Nesta toada, conforme nos ensina a doutrina, os documentos indispensáveis são aqueles:

“que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória etc.; procuração, em qualquer caso, conforme o art. 287, CPC; laudo médico, na ação de interdição, conforme dispõe o art. 750 do CPC)- documentos substanciais, na classificação de Amaral Santos-, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido- documentos fundamentais, na classificação de Amaral Santos" (DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil : volume 1 : introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador, BA : Juspodivm, 2017. p. 627)

No caso,
observa-se que o autor apelante, apesar de regularmente intimado para promover emenda à inicial juntando cópia da matrícula do bem imóvel objeto da demanda, demonstrando a necessária propriedade registral do bem (arts. 1.227, 1.228 c/c 1.245 CC/02), não cumpriu a referida determinação, o que deu ensejo ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito
.

Neste contexto, infere-se que
não prospera a intenção de comprovação da necessária titularidade do bem mediante escritura pública e procuração, isso porque, conforme determina a Lei, somente é juridicamente proprietário quem possui o devido registro do título translativo de propriedade na matrícula imobiliária do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245, § 1° do CC/02)
.

Com efeito,
os diversos entraves jurídicos, administrativos e burocráticos aduzidos pela parte autora apelante como impeditivos da regularização registral devem ser previamente solucionados nas searas jurídicas adequadas para, somente após isso, com a devida regularização registral, ser intentada a demanda reivindicatória, mormente porque bastante problemáticas e controversas as questões registrais que revolvem o bem imóvel objeto da demanda, não servindo a demanda reivindicatória, por si só, como justificativa para atropelo e solução à todas estas controvérsias registrais
.

Assim,
não tendo a parte autora apresentado documento fundamental para regular processamento da demanda quando instada a emendar a inicial, é caso de manter a sentença que indeferiu a exordial, julgando extinta a ação sem resolução de mérito
.

A propósito:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE
- INEXISTÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - CARÊNCIA DE AÇÃO.

Não figurando a autora da ação reivindicatória como proprietária do imóvel e inexistindo transcrição do instrumento público ou particular de compra e venda no RGI, caracterizada está a ausência de requisitos da ação reivindicatória, associada a ilegitimidade ativa, ensejando a decretação da carência de ação”.
(TJ-MT - APL: 00611234120088110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2008, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/10/2008)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMÍNIO. REQUISITO ESSENCIAL EM AÇÃO PETITÓRIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1-
A ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
. 2- O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”
(TJ-MT 10163171020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA QUE A PARTE AUTORA JUNTASSE PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM IMÓVEL REIVINDICADO (ART. 1.245, CCB). REQUISITOS DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. INVIABILIDADE DE MANEJO DA REIVINDICATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia sobre à possibilidade de reforma da sentença prolatada pelo juízo da Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iguatu que, nos autos da ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo apelante em desfavor do Instituto Cultural e Econômico de Quixelô, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, ambos os dispositivos do Código de Processo Civil, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, qual seja, certidão atual da matrícula do imóvel emitida pelo Cartório competente para comprovar a propriedade sobre o bem reivindicado. 2. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que comprovou o domínio, porquanto instruiu o pedido com instrumento público de doação e outro documento que indica a aquisição da propriedade, como a ata da reunião da associação em que se formalizou a doação; constituem pressupostos para a propositura da ação reivindicatória a comprovação, pelo autor, de três requisitos, quais sejam, seu domínio sobre a área reivindicada, a correta individualização do imóvel e a injustiça da posse do réu. 3. Com efeito,
o art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".
4.
Na ação reivindicatória, compete ao autor a prova do domínio bem, de que o réu o possua ou o detenha injustamente e a sua identificação individualizada; ausentes tais requisitos, embora comprovada a propriedade, o registro do título aquisitivo é questionável, por não refletir, a princípio, a realidade fática do negócio jurídico de compra e venda, como reclama o art. 1.245 do CCB; impossível o reconhecimento da posse injusta do réu, por ter ele edificado sua residência em parte do imóvel ora reivindicado, após ter supostamente adquirido parte dele em condomínio com o autor, seu irmão, ou lá morando em função de comodato verbal celebrado entre as partes.
5. In casu, a parte autora anexou à inicial, para comprovar a aquisição da propriedade do imóvel, escritura pública de doação do imóvel, ata da assembleia do ICEQUI em que se deliberou pela doação do imóvel, notificação ao presidente do ICEQUI e outros documentos referentes ao acervo patrimonial do Instituto (fls. 13/78). 6. No entanto,
como requisito essencial para a propositura da ação reivindicatória, faz-se necessário que a parte requerente tenha a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que a mesma seja individuada, identificada e esteja injustamente em poder do réu, conforme se extrai do art. 1.228, do CC/2002.
7. Destarte,
AUSENTE PROVA CABAL DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL, QUE SE CONSUBSTANCIA FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR E CONDIÇÃO ESPECÍFICA PARA A ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, MOSTRA-SE CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR DESCUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320, DO CPC, ANTE A FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.” (TJ-CE - AC: 00508856220218060091 Iguatu, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
. - A ação reivindicatória é o meio processual adequado para a defesa da propriedade de bem devidamente individualizado, contra a posse injusta de terceiro. Assim,
para sua procedência basta a demonstração da titularidade do domínio da área reivindicada e da posse injusta da outra parte (art. 1.228 do CC/2002)
-
Inexistindo prova da propriedade, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir.
” (TJ-MG - AC: 10000221033764001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SERVENTIA IMOBILIÁRIA - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
A ação reivindicatória é usada ao titular do domínio, que restou privado da posse de seu bem, por força da atuação de terceiro, que o detém injustamente.
2.
A escritura pública de compra e venda de imóvel, sem o necessário registro na serventia imobiliária competente, não se presta a comprovar o domínio do bem objeto da ação reivindicatória
.”
(TJ-MG - AC: 10000211423710001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

Além disso, observa-se que
o recorrente não cumpriu a escorreita determinação de emenda pendente para
“que apresentasse o instrumento de mandato em nome de José Fernando de Queiroz e Selma de Oliveira Correia Queiroz, assinado pelos outorgantes, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos da decisão do id n.º 115319509, proferida em 17/04/2023”
, o que reforça a regularidade do indeferimento da inicial, mormente porque
“a procuração por instrumento público do id n.º 88443014 não confere ao requerente poderes específicos para propor ação judicial e para constituir advogado em nome dos proprietários do imóvel”
, o que é premente para regularização da representação processual e regular processamento da demanda
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. SFH. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO AD NEGOTIA PARA TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO. FALTA DE PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A
procuração ad negotia, outorgada pelo mutuário a terceiro, para o fim de representá-lo perante o agente financeiro, não autoriza, salvo cláusula expressa, o procurador a constituir advogado, a fim de ajuizar, em nome do mutuário, ação versando sobre o contrato de financiamento.
2.
Extinção do processo que merece ser confirmada, ante a evidente ausência de pressuposto processual (CPC, art. 267, IV, c/c art. 37), mormente quando, facultada a regularização, não tenha sido apresentado instrumento de mandato hábil à instauração do processo.
3. Apelação dos Autores desprovida.” (
TRF-1 - AC: 378 MG 1999.38.03.000378-1, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2008, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 26/05/2008 e-DJF1 p.216) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. SFH. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS AGRAVANTES. PROCURAÇÃO AD NEGOTIA PARA TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO. FALTA DE PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA SEM A TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A procuração ad negotia outorgada pelo mutuário a terceiro, para o fim de representá-lo perante o agente financeiro, não autoriza, salvo cláusula expressa, o procurador a constituir advogado, a fim de ajuizar, em nome do mutuário, ação versando sobre o contrato de financiamento.
2. A procuração contém condição para o exercício de alguns poderes nela elencados, qual seja, a transferência do mútuo perante o agente financeiro, ou, a quitação do mútuo. 3. Se não há comprovação de que houve o cumprimento da condição, não é possível exercer em nome de terceiro poder que não se possui. 4. Agravo de intrumento a que se nega provimento.”
(TRF1, AG nº 2001.01.00.013209-0/MT, Relatora Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, DJ de 25.10.2002, p. 192) (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCURAÇÃO AD NEGOTIA - AUSÊNCIA DE PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS POR NÃO ESTAR INSTRUÍDA COM A REGULAR PROCURAÇÃO AD JUDICIA (ART. 295, VI C/C ART. 284 C/C ART. 283, TODOS DO CPC)- FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, INCISO IV E § 3º, DO CPC)- SENTENÇA REFORMADA.
Quando a procuração ad judicia outorgada ao causídico decorre do substabelecimento de poderes por quem detinha procuração ad negotia, em virtude de mandato para a prática de atos extrajudiciais, há defeito de representação judicial, que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual de validade (art. 267, IV, do CPC).
É hipótese de indeferimento da petição inicial do mandamus, com fulcro no artigo 295, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inobservância do que dispõe o artigo 284 c/c artigo 283, ambos do mesmo codex processual, quando aquela exordial não está instruída com a regular procuração ad judicia que é documento indispensável em toda e qualquer ação judicial, acarretando, conseqüentemente, a extinção do feito, conforme preconiza o artigo 267, inciso I, do CPC. Por ser de ordem pública a matéria relativa à representação judicial, uma vez que se trata de pressuposto processual de validade, deve o Tribunal ad quem examiná-la de ofício, como preconiza o art. 267, IV e § 3º, do CPC.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00478696920068110000 MT, Relator: JOSÉ FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 29/11/2006, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/01/2007)

“EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO - DEFEITO DE MANDATO - PODERES AD NEGOTIA - FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA A POSTULAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO IV E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. -
Para estar em juízo, indispensável instrumento próprio, in casu, em se tratando de pleito reivindicatório, via poderes da cláusula “ad judicia”, pena de quedar-se o postulante diante de pressupostos postulatórios obrigatórios e a desafiar proibitiva exegese processual, artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. -
O instrumento “ad negotia” construído a dar suporte à compra e venda de imóvel, inclusive com observação da isenção de prestação de contas, irretratabilidade e irrevogabilidade, embora munindo o procurador para este mister, não o autoriza subscrever em juízo.
” (Apelação Cível nº 358.841-4, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, Relator: Valdez Leite Machado, Julgado em: 16/05/2002)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO AD NEGOTIA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO MANDATÁRIO. FALTA DE PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA IRREGULARIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. - A INOCORRÊNCIA DE EXPRESSA OUTORGA DE PODERES EM MANDATO, FACULTANDO AO MANDATÁRIO A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO, COM PODERES PARA O FORO EM GERAL, CONFIGURA A IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, LEVANDO Á EXTINÇÃO DO FEITO. - EXTINÇÃO DE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS ( CPC, ART , 267,IX, C/C ART. 37).RECURSO PROVIDO.PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.” (TJ-DF - APL: 1246759020058070001 DF 0124675-90.2005.807.0001, Relator: DÁCIO VIEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2009, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/09/2009, DJ-e Pág. 41)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a sentença recorrida.

Sem honorários porque não arbitrados na origem.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024